Tribunal: TJSP
Processo: 2240144-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nova afetação do REsp no 1.438.263-SP que determina a suspensão apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a legitimidade de não associado.

Agravo provido.